Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714059-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR JUNIO DUARTE CORREA AGRAVADO: LEONARDO DE ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, autuado sob o no 0714059-09.2025.8.07.0000, com pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pelo agravante IGOR JUNIO DUARTE CORREA, sob alegação de hipossuficiência econômica. Intimado à comprovar a sua alegada condição de hipossuficiência econômica nos termos do despacho Id. 70.909.744, o agravante apresentou documentos nos Id. 71.422.707 à 71.423.664. Como já consignado no despacho (Id. 70.909.744), a Constituição Federal, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, sendo consideradas módicas; devendo a assistência judiciária gratuita ser reservada somente às pessoas comprovadamente carentes de recursos financeiros que diariamente socorrem-se do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração, dentre outras coisas, todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s) e os integrantes do seu núcleo familiar, seu patrimônio, e as respectivas despesas compulsórias. Na hipótese o agravante não logrou comprovar a sua alegada condição de hipossuficiência econômica, pouco esclarecendo a respeito da questão, limitando-se à juntar os documentos Id. 71.422.707 à 71.423.664. Não obstante isso, os documentos juntados não possuem o condão de comprovar a hipossuficiência alegada. Senão vejamos. O agravante juntou comprovantes de renda relativos a um vínculo empregatício (id. 71.423.663 à 71.423.665), que demonstram renda mensal bruta que atinge valores em torno de R$ 8.926,60 (oito mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). Todavia, também consta na sua Declaração de Imposto de Renda (Id. 71.423.667) o recebimento de valores (R$ 42.130,68) advindos de outras duas fontes de renda (Libbs Farmaceutica Ltda e Manpower Staffing Ltda) e; recebimento de valores relativos à “Participação nos lucros ou resultados”, no valor de R$ 9.093,33. Nos extratos bancários juntados (Id. 71.423.659 à 71.422.707), constam diversas movimentações financeiras nas contas do agravante, demonstrando a entrada de recursos diversos do salário deste; movimentação esta incompatível com a alegada condição de hipossuficiência econômica; sendo que não é possível identificar a origem dos créditos realizados na conta, especialmente aqueles efetivados através de PIX. Assim, verifico que o agravante possui renda mensal bruta que ultrapassa 05(cinco) salários mínimos, teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023), adotado por esta Turma Cível como um dos parâmetros objetivos para aferição da hipossuficiência econômica. Cito precedente desta Eg. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2.002.450, Proc.: 0703885-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.).” Desta forma, à mingua da comprovação da alegada condição de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, consoante requerido pelo agravante. Assinalo ao agravante o prazo derradeiro de 05(cinco) dias para que seja comprovado o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. Brasília, 03 de junho de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora